Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, que pronunciou os acusados pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (três vítimas), e artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (uma vítima), para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Identificar se há prova da materialidade e indícios de autoria do fato, bem como se devem ser mantidas as qualificadoras.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto embasada nas provas da materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria ou de participação dos acusados, sendo desnecessária a prova cabal, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete dirimir as controvérsias.
4. As qualificadoras descritas estão em harmonia com o acervo probatório dos autos e, por essa razão, devem ser preservadas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir eventual dúvida existente.
IV - DISPOSITIVO
5. Recursos em sentido estrito conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, artigo 14, inciso II; CPP, art. 413.